Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-17.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019574-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA FERREIRA DA COSTA - CPF: 028.574.601-47 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. COBRANÇA CONTINUADA DE DÉBITO QUITADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS PRO RATA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, declarando a inexigibilidade do débito cobrado e fixando a sucumbência proporcional entre as partes, com honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00.

Fato relevante. A autora sustentou que, mesmo após a quitação da dívida reconhecida judicialmente em demanda anterior de busca e apreensão, continuou sendo cobrada pela instituição financeira, inclusive mediante ligações e propostas de acordo. Requereu indenização por danos morais e revisão da sucumbência.

Decisão recorrida. A sentença reconheceu a inexistência da dívida, mas afastou o pedido de indenização por dano moral e fixou a sucumbência de forma proporcional, condenando as partes pro rata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança reiterada de dívida já quitada, sem inscrição em órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral indenizável; e (ii) saber se é cabível a condenação da autora ao pagamento pro rata das custas e honorários, considerando a sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A inexistência de consequências lesivas à honra ou imagem da parte autora afasta o dever de indenizar, mesmo diante do dissabor causado pelas cobranças.

Quanto à distribuição das custas e honorários, correta a aplicação do art. 86 do CPC, considerando a sucumbência recíproca nos pedidos formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança reiterada de dívida já quitada, sem inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável. 2. É cabível a fixação de custas e honorários advocatícios de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC, quando há sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018; TJMT, RAC nº 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel.ª Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018; TJMT, RAIN nº 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel.ª Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jéssica Ferreira da Costa
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida que move contra Banco Itaucard S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência da dívida, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, se insurge a autora formulando pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral,
perda do tempo útil e pelos transtornos decorrentes da conduta abusiva da instituição financeira. Requer, ainda, a exclusão da condenação pro rata das custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, por entender que o banco deu causa à demanda ao realizar cobranças indevidas, mesmo após a quitação do débito desde 2015. Alternativamente, a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, sob o fundamento de que o valor fixado é incompatível com a complexidade e o tempo dedicado à causa.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 271491921).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jéssica Ferreira da Costa ajuizou
ação declaratória de inexistência de dívida em desfavor do Banco Itaucard S.A., aduzindo que
em 2015 foi proposta em seu desfavor uma ação de busca e apreensão (referente à Cédula de Crédito Bancário n.º 30410-402652242), tendo ocorrido a apreensão do veículo. Aduz que purgou a mora no bojo daquela demanda, obtendo a restituição do bem e tendo a sentença declarado expressamente a quitação da dívida. Narra que o feito tramitou perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, tendo a instituição financeira sido intimada a informar dados para levantamento dos valores via alvará judicial, o que não ocorreu, culminando com o arquivamento do feito.

A despeito do trânsito em julgado daquela sentença, sustenta que continuou sendo cobrada insistentemente pela dívida já extinta, inclusive mediante envio de mensagens, ligações e propostas de acordo, o que lhe tem causado contínuos constrangimentos e prejuízos morais. Ademais, relata que precisou ajuizar cumprimento de sentença (processo n.º 1012818-89.2022.8.11.0041) apenas para obter a baixa do gravame sobre o veículo, o que só foi efetivado em abril de 2022.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência da dívida, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

A questão é simples e o recurso da apelante não comporta provimento.

Em que pese a argumentação da autora, ressalto que a simples cobrança perpetrada pela apelada, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária à comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante ao receber cobrança indevida, repiso que tal conduta da apelante, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição
do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário,
não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(TJMT, RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não
ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(TJMT, RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(TJMT, RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017 - negritei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No que tange à condenação pro rata das custas e honorários, é hialino que a parte autora
foi em parte vencedora e vencida nos pedidos formulados, e com base no art. 86 do CPC, sopesando a sucumbência proporcional de cada litigante, fixou-a
pro rata
, não havendo qualquer mácula na sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em harmonia com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025